Tribunal: STF
Processo: HC 227040
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de F.N.S, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1807901 - AM , Relator o Ministro Jorge Mussi.



    Os impetrantes dizem tratar-se de paciente condenado à pena de 61 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática dos crimes versados nos artigos 218-B, § 2, I, do CP, por 2 (duas) vezes contra a Vítima G.L.L.R; 217-A do CP, por 07 (sete) vezes, sendo 05 (cinco) contra a Vítima B.C.S e 2 (duas) vezes contra a vítima F.C.F; e no art. 241-B do ECA contra a vítima G. L. L. R



    Sustentam a necessidade de aplicação da continuidade delitiva aos aludidos crimes, nos termos do art. 71 do Código Penal, pois preenchidos os requisitos autorizadores.



    Assinalam que, 



    “(...) a dosimetria, que imputou delitos praticados em um mesmo contexto fático e em face das mesmas vítimas em concurso material, cometeu equívoco de olvidar-se da aplicável ficção jurídica com fins de política criminal: o crime continuado.” 



    Destacam, ainda, insubsistência do ato coator, porque teria aplicado equivocadamente o TEMA 181/STF, segundo o qual não haveria repercussão geral da questão em análise, bem como versaria sobre matéria infraconstitucional.



    Requerem “a concessão da ordem para determinar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estupro vulnerável entre si, praticados por duas vezes em face da vítima F.C.F e 5 vezes em face da vítima B.C.S, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 



2. Agravo regimental não provido.” (Doc. 3)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação do art. 71 do CP, sob os seguintes fundamentos:



    “In casu, vê-se que o douto Juízo primevo aplicou, regularmente, os institutos dos concursos de crimes no episódio sob análise. Especificamente, quanto ao afastamento da continuidade delitiva, em relação à prática dos crimes insculpidos no 217-A do Código Penal, destaca-se que, muito embora os delitos hajam preenchido os requisitos objetivos para a configuração da aludida ficção jurídica (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), não se depreende a unidade de desígnios entre todos os crimes de Estupro de Vulnerável praticados, haja vista que os delitos subsequentes não foram desdobramentos dos crimes anteriores, restando ausente qualquer vínculo subjetivo entre eles. Precedentes.”(e-Doc. 3, STJ Fl.3495, grifo nosso)



    Como visto, o Juízo sentenciante e, na sequência, Tribunal de Justiça, entenderam inaplicável a regra da continuidade delitiva ao caso, destacando a ausência do requisito subjetivo (unidade de desígnios) relativamente a todos os crimes. 



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confira-se:



     



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (CP, ART. 71). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Pressupostos não configurados.



    2. Habeas corpus denegado. (HC 106.982 – Primeira Turma – Relator. Min. Marco Aurélio. Redator para o acordão. Min. Alexandre de Moraes. DJe:8/2/2018)



    Ainda que assim não fosse “o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus” (RHC nº 181.404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/4/20).



    No mesmo sentido: 



          “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



          I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizarse inadmissível supressão de instância. 



          II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência “do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



          III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 198114 AgrR – Segunda Turma - Relator – Min. Nunes Marques – DJe: 23/4/2021)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado a 26 anos de reclusão por duplo crime de homicídio simples. Continuidade delitiva não configurada. Necessidade de unidade de desígnios. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Pena-base. Dosimetria. Nulidade. Inexistência. Recurso não provido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inclusão de qualificadora como circunstância agravante da pena. Recurso exclusivo da defesa. Exasperação da pena determinada pelo Juiz-Presidente. Inadmissibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus. Ordem concedida de ofício. 



    1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    2. Esta Corte tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    3. O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando de terceiro julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso exclusivo do réu por ocasião do primeiro julgamento, não pode incluir e quesitar circunstância agravante que per se qualificaria o crime de homicídio pelo qual o réu foi denunciado sem que tivesse ela sido mencionada na denúncia, na pronúncia e no libelo-crime acusatório. Impossibilidade de aplicação de pena mais grave do que aquela que resultou de anterior decisão anulada, uma vez que presentes os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação, aplica-se ao Juiz-Presidente a vedação imposta pelo art. 617 do CPP. Precedentes.



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício” (RHC nº 103.170/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/11).



    Por fim, o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente